Tribunal: STF
Processo: HC 70642
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
PENA  - FIXAÇÃO. Descabe  englobar, na fixação da pena,
circunstancias  judiciais, atenuantes e agravantes. O simples fato de
a  pena final haver  ficado em  quantitativo igual a  um ano acima do
minimo previsto para o tipo não afasta a observancia da norma cogente
do  artigo  68  do  Código Penal  no  que  objetiva,  acima  de tudo,
viabilizar a defesa.